Tribunal: TJSP
Processo: 2257994-36.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão Preventiva – Artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Risco de reiteração delitiva – Paciente portador de maus antecedentes – Medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão Preventiva – Artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Risco de reiteração delitiva – Paciente portador de maus antecedentes – Medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.